Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713859-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP AGRAVADO: ALFREDO CRUZ JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 27327945) do decisum que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 25634793), o qual visava obstar a transferência dos valores penhorados no rosto dos autos do processo n.o 0051082-86.2009.8.07.0001, em curso perante a 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, para os autos da 19a Vara Cível de Brasília, assim como vedar a posterior liberação do crédito em favor do agravado. O agravante sustenta que a liminar requerida no presente agravo foi indeferida por conta da ausência do periculum in mora, situação que se transformou por conta de posterior decisum proferido pela Vara de Execução, o qual determinou a transferência dos valores debatidos para conta judicial atrelada ao processo originário, em cenário de ameaça ao seu direito. Diante disso, destaca a necessidade de reconsideração, com o consequente deferimento do pleito liminar, sob pena de perda do objeto do recurso. É o relato. Decido. Conquanto a decisão de indeferimento não tenha se fundado apenas na ausência de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, mas também em alguns aspectos que lançaram dúvida quanto à plausibilidade do direito invocado, entendo que, diante dos contornos da lide originária (cujo trâmite tem se mostrado bastante conturbado) e do fato de o pilar da negativa não mais subsistir, assumindo-se o risco de perda do objeto do recurso, emerge razoável a reconsideração da liminar. Ademais, ponderando o fato ora noticiado, que envolve a transferência e o possível levantamento subsequente de quantia expressiva (na casa dos dois milhões de reais), bem como a proximidade do julgamento de mérito do recurso (pautado para sessão que tem início no próximo dia 25/08/2021 – conforme certidão de ID 27730306), é prudente que se aguarde o desate da controvérsia pelo Colegiado. Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 25634793 e DEFIRO PARCIALMENTE a liminar tão somente para obstar o levantamento dos valores transferidos para conta bancária atrelada ao processo de origem até o julgamento de mérito do presente agravo. Oficie-se ao douto Juízo da causa. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator